Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-97.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória – extinção, na origem, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – cerceamento de defesa – inocorrência - desnecessidade da buscada produção de provas - transferência de pontos atrelados a infrações de trânsito perpetradas ao depois da venda – imposição à Fazenda Pública – descabimento, eis que não integrante do polo passivo –

Ementa:
Apelação cível - ação cominatória – extinção, na origem, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – cerceamento de defesa – inocorrência - desnecessidade da buscada produção de provas - transferência de pontos atrelados a infrações de trânsito perpetradas ao depois da venda – imposição à Fazenda Pública – descabimento, eis que não integrante do polo passivo – desfecho preservado – recurso improvido.